Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Ação de conhecimento. Nulidade de contrato c/c reparação de danos. Documento essencial. Ausência. Indeferimento da inicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial, em razão do descumprimento da ordem de emenda, para juntar o contrato objeto da causa, documento considerado essencial.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do contrato objeto da lide inviabiliza a análise da relação jurídica e das alegações de abusividades.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial deve estar acompanhada dos documentos indispensáveis à sua propositura, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC.
4. A ausência de documento essencial, como o contrato discutido, impossibilita a verificação da existência de irregularidades na contratação, inviabilizando a análise da lide.
4. A juntada de documento essencial compete ao autor, salvo demonstração de tentativa infrutífera de obtenção pela via administrativa, o que não foi alegado nem comprovado nos autos.
5. O não atendimento à ordem de emenda da inicial justifica o indeferimento, conforme precedentes que reforçam a imprescindibilidade da instrução inicial com os documentos adequados.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O contrato objeto da lide é documento essencial à propositura de ação que discute a sua nulidade e alegações de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895573, 07458133420238070001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE 2/8/2024; TJDFT, Acórdão 1927965, 0711221-27.2024.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE 15/10/2024.